Tribunal: TJSP
Processo: 0013515-83.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Agravo em execução – Inconformismo defensivo contra r. decisão que indeferiu pedido de progressão de regime – Não acolhimento – Determinada, com razão, a elaboração de exame criminológico à luz das peculiaridades do caso, a Comissão Técnica emitiu parecer contrário à progressão de regime – Temerária, ao menos por ora, a concessão do benefício – Incidência do princípio "in dubio pro societate" em

Ementa:
Agravo em execução – Inconformismo defensivo contra r. decisão que indeferiu pedido de progressão de regime – Não acolhimento – Determinada, com razão, a elaboração de exame criminológico à luz das peculiaridades do caso, a Comissão Técnica emitiu parecer contrário à progressão de regime – Temerária, ao menos por ora, a concessão do benefício – Incidência do princípio "in dubio pro societate" em sede de execução penal – Recurso não provido.